Tribunal: TJSP
Processo: 0001087-48.2016.8.26.0222
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001087-48.2016.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante SINÉSIA
SOARES BARBOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001087-48.2016.8.26.0222 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001087-48.2016.8.26.0222
Apelante: Sinésia Soares Barbosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Agenor Fernandes Dias
Comarca: Guariba
Voto no 46.490
Sinésia Soares Barbosa foi denunciada como
incursa no art. 303, parágrafo único, c.c art. 302, parágrafo 1o,
incisos I e III, do Código de Trânsito Brasileiro e Agenor Fernandes
Dias foi denunciado como incurso no art. 341 do Código Penal, em
razão de fatos ocorridos no dia 19 de abril de 2016, por volta das
16h50, no cruzamento da Rua José Caporusso com a Avenida
Roberto Júlio da Rocha, Jardim São Bento, Comarca de Guariba,
quando Sinésia, por imprudência, praticou lesão corporal culposa na
direção de veiculo automotor, em face de Kelli Carolina Moreira
Rodrigues, deixando de prestar a ela socorro, sem risco pessoal,
além de não possuir Carteira Nacional de Habilitação. Consta, ainda,
que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço descritas, o réu
Agenor acusou-se, perante a autoridade policial, de crime praticado
por outrem. Ao final da instrução, foram condenados nos termos da
denúncia, da seguinte forma: 1) Sinésia, à pena de 8 meses de
detenção, no regime inicial aberto, além de 2 meses e 20 dias de
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para
dirigir veículo automotor, substituída a pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, a ser indicada pelo
juízo das execuções, como incursa no artigo art. 303, parágrafo
único, c.c art. 302, parágrafo 1o, incisos I e III, do Código de Trânsito
Brasileiro; 2) Agenor, à pena de 3 meses de detenção, no regime
inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal, a ser indicada pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001087-48.2016.8.26.0222 -Voto no
3
juízo da execução, como incurso no art. 341 do Código Penal (fls.
191-196).
Apela da sentença apenas a defesa da ré,
buscando, em suma, a absolvição fundamentada na falta de provas
(fls. 288-291).
Contrarrazões à fls. 334-336.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
pelo não provimento do recurso (fls. 363-365).
É o relatório.
Conforme se infere da denúncia, na data dos
fatos a ora apelante, que não possuía habilitação para dirigir,
conduzia um veículo Gol em via pública, em alta velocidade. Ao virar
à esquerda em um cruzamento, atingiu a vítima, corretamente
parada em uma motocicleta, derrubando-a no chão. Em seguida, a
apelante fugiu do local.
Momentos depois, o marido da apelante
compareceu ao local e, identificando-se como o condutor do veículo,
ofereceu-se para prestar a ajuda que fosse necessária. Em razão
disso, foi condenado nos mesmos autos pelo crime de autoacusação
falsa, conformando-se com a decisão.
Ouvida no inquérito policial, a ora apelante
negou os fatos. Disse que na data apontada na inicial seu namorado
Agenor a levava para ser medicada, porquanto não estivesse se
sentido bem naquela tarde. Afirmou nunca ter sequer tentado obter
CNH e não tem a menor ideia de como dirigir um veículo. Negou
estivesse dirigindo o carro no momento da colisão. Após a colisão,
Agenor a levou de volta para casa e voltou para socorrer a moça da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001087-48.2016.8.26.0222 -Voto no
4
moto (fl. 67). Não foi inquirida em juízo, porquanto teve a revelia
decretada (fl. 134).
Por sua vez, o réu Agenor Fernandes Dias,
durante a fase administrativa, afirmou que na data e local dos fatos
dirigia o veiculo Gol com sua namorada, ora apelante, no banco de
passageiros. Houve a colisão com a motocicleta da vítima, que veio a
cair ao solo. Naquele momento ficou bastante assustado, motivo pelo
qual levou a apelante para casa, localizada a trezentos metros,
aproximadamente, e retornou ao local do acidente, se apresentando
como o responsável (fl. 15). Sob o crivo do contraditório, afirmou que
era ele quem estava dirigindo (CD).
No extremo oposto, a ofendida Kelli Carolina
Moreira Rodrigues, ouvida perante a autoridade policial, disse que
na data dos fatos conduzia sua motocicleta pela Rua José
Caporusso, sentido Cohab 2 e, quando chegou ao entroncamento da
Rua José Caporusso com a Rua Roberto Júlio da Rocha, surgiu um
veiculo Gol “bola”, de quatro portas, cor cinza, em alta velocidade,
descendo a Rua Roberto Júlio da Rocha, que derivou à esquerda sem
qualquer cuidado. Tentou desviar sua motocicleta, contudo, foi
inevitável o impacto, o qual levou a vítima ao chão. A condutora do
veiculo, ao invés de parar, aumentou a velocidade e fugiu. Foi
socorrida por populares que chamaram o SAMU. Tais pessoas lhe
deram conta que o veiculo estacionou na rua detrás; também a
informaram quanto à placa. Enquanto aguardava o socorro,
apareceu o réu Agenor, afirmando ser o motorista do veiculo, se
colocando à disposição, caso fosse necessário (fl. 10). Em juízo,
aduziu igual versão (CD).
Por sua vez, o policial Carlos Henrique
Brunetti, na delegacia, asseverou que na data dos fatos foi solicitado
a comparecer ao local, pois havia ocorrido um acidente de trânsito.
Em diligência, o veiculo Gol já não mais se encontrava no local e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001087-48.2016.8.26.0222 -Voto no
5
motocicleta havia sido removida, o que prejudicou a perícia. Em
contato com a vítima, a qual estava sendo levada ao pronto socorro,
foi informado que ela transitava pela Rua José Caporusso, quando
um veiculo Gol entrou no cruzamento sem os devidos cuidados.
Momentos depois, apareceu o réu Agenor, se identificando como o
motorista do veiculo que a atingiu. O acusado informou que o
veiculo era de propriedade de sua esposa Sinésia, contudo, o dirigia
no momento do acidente (fl. 9). No mesmo sentido o depoimento
prestado em juízo (CD).
Claudilene Soares Rocha Ferreira, ao ser
instada pela autoridade policial, disse ter visto todo o acidente.
Afirmou que era uma mulher quem conduzia o veiculo e um homem
se encontrava no banco de passageiros. Após a colisão, a condutora
fugiu sem prestar o devido socorro (fl. 36). Em juízo, confirmou o
quanto disse no inquérito, aduzindo, entretanto, que na delegacia
teria afirmado não ter visto ninguém no banco do passageiro. Agenor
chegou depois ao local dos fatos, à pé (CD).
O exame de corpo de delito realizado
registrou as lesões de natureza leve suportadas pela vítima (fls.
75-76).
Nesse contexto, solução diversa daquela
dada na sentença não poderia ser tomada, porquanto não há
qualquer elemento nos autos que autorize a absolvição da ré,
tampouco traga descrédito à versão apresentada pela vítima e
testemunha,
porquanto,
não se pode negar valor a esses
depoimentos. Devem ser merecedoras de total credibilidade, pois não
há evidência de que fossem pessoas de comportamento mendaz e
não merecessem fé por essa situação. Além disso, não parece
razoável que fossem incriminar inocente, imputando-lhe o delito,
sobretudo se não havia qualquer fundamento para que fosse
falsamente acusado, não se atina para o motivo que as levasse a agir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001087-48.2016.8.26.0222 -Voto no
6
nesse sentido.
Ademais, infere-se das oitivas prestadas
pelos próprios réus que apenas ambos ocupavam o veículo quando
da colisão, não sendo possível, assim, afirmar fosse outra pessoa que
não a ora apelante a condutora.
Com efeito, em face dos testemunhos que lhe
imputavam o delito, tinha o ônus de demonstrar os fatos
desconstitutivos da acusação. Não se desincumbindo disso, restou
como fonte de convencimento, unicamente, a prova acusatória, pelo
que foi de rigor o acolhimento da pretensão punitiva, nos moldes da
sentença, conforma permite a norma vazada no art. 239 do CPP.
Aduza-se, de outro lado, acaso estivesse
trafegando, respeitasse a sinalização do lugar e adotasse o
procedimento adequado para a manobra realizada, consoante
determinam as normas gerais de circulação e conduta, postas na Lei
9.503/97, a ré teria evitado a colisão:
Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de
cruzamento,
o
condutor
do
veículo
deve
demonstrar prudência especial, transitando
em velocidade moderada, de forma que possa
deter seu veículo com segurança para dar
passagem a pedestre e a veículos que tenham
o direito de preferência. (grifei)
Anote-se que o Código de Trânsito Brasileiro
também estabelece no artigo 28 que o “condutor deverá, a todo
momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”. Ademais, naquela
situação, revelando a intenção de adentrar a rua, deveria demonstrar
prudência especial, verificando a inexistência de outro veículo que
por ela seguisse.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001087-48.2016.8.26.0222 -Voto no
7
Ainda que a outra condutora, em tese,
estivesse transitando de forma incompatível com a via, esses fatos
não ilidiriam a culpa da acusada que tinha, naquela situação,
conforme aponta o croqui de fl. 74, o dever de cuidado de trafegar
com velocidade compatível e deter o ser veículo, antes de adentrar a
via. Assim, foi patente a sua culpabilidade, não se compensando com
eventual imprudência da vítima, o que, aliás, é inadmitido pelo
Direito Penal.

Justa, pois, a condenação, nos moldes da
sentença.
O cálculo da pena está correto, pois a
sanção foi estabelecida no mínimo, conforme o previsto para o
injusto-típico, elevada em 1/3 por conta das causas especiais de
aumento (Incisos I e III do parágrafo 1o, do artigo 302 do CTB),
revelando-se adequado o regime inicial de cumprimento e pertinente
a substituição determinada para a privativa de liberdade e
suspensão da habilitação.
Portanto, o julgado recorrido não comporta
reparos.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
apelo de Sinésia Soares Barbosa, mantendo-se a respeitável
sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator